Tribunal: TJDFT
Processo: 0728093-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. GENITORA DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. QUESTÃO PRECLUSA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. PARCIAL CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM.
1. Trata-se do segundo Habeas Corpus impetrado em benefício da paciente, sendo que a alegação de ilegalidade da prisão pela inobservância dos artigos 318-A e 318-B, uma vez que a paciente é genitora de infante de sete anos e o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça, está tá preclusa. Writ parcialmente conhecido.
2. Em relação ao alegado excesso de prazo, a instrução processual findou-se após a impetração, sendo de rigor a aplicação do teor da Súmula no 52 do STJ, a qual afirma que “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.
3. habeas corpus parcialmente conhecido. Ordem denegada.